Tribunal: TJDFT
Processo: 0750738-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por T. L. A. S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0736000-85.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar vindicado pelos autores, impondo multa em caso de não cumprimento do decisum. Por meio de decisão de ID. 21811984, indeferi o efeito suspensivo postulado, oportunidade na qual o agravante, irresignado, manejou agravo interno (ID 21951307). Aos ID’s 22605401 e 22714446, tanto o agravante, quanto os agravados, informaram que a decisão que deu origem ao presente agravo de instrumento foi revogada pelo juiz singular. Requereram, então, a extinção deste feito em razão da perda superveniente do objeto. Parecer do MP ao ID 22824401. Muito bem. Consoante já asseverado acima, a decisão que deu origem a este agravo de instrumento foi revogada pelo magistrado a quo, conforme documento de ID 22714447. Entendo, assim, que o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Portanto, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.